Tribunal: STF
Processo: Rcl 82025
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO DA DECISÃO RECORRIDA. OCORRÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por CARLOS RODRIGO LELIS LACOTIS contra decisão em que neguei seguimento à reclamação. 



    2. A parte embargante sustenta que “se manifestou anexando aos autos diversos documentos comprobatórios da condição de hipossuficiência desde o ano de 2024 até os dias atuais, abrangendo extratos bancários, CNIS, exames médicos e laudos que atestam enfermidade incapacitante, além de certidões que evidenciam a existência de dependentes e ausência de renda familiar, e decisão em Reclamação anterior (Rcl 79.913), também em trâmite neste Egrégio Supremo Tribunal Federa” (fl. 2, e-doc. 60).



    Informa que “após a apresentação dos documentos comprobatórios da hipossuficiência do reclamante Vossa Excelência deu prosseguimento a análise do mérito, o que nos termos da decisão anterior (...) somente ocorreria após a comprovação do direito aos benefícios da Justiça Gratuita” (fl. 2, e-doc. 60).



    Argumenta que “não houve na r. decisão de mérito embargada o pronunciamento expresso sobre o pedido de Justiça Gratuita, sendo os presentes embargos de declaração opostos exclusivamente com o propósito de prevenir dúvidas futuras quanto à eventual exigência de custas processuais, sem qualquer intuito de rediscussão do mérito ou alteração do julgado” (fl. 2, e-doc. 60). 



    Pede o “conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração, exclusivamente para suprir a omissão quanto ao pedido de justiça gratuita formulado nos autos” (fl. 2, e-doc. 60)



    É o relatório. Decido. 



    3. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    4. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



    5. Como se sabe, os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes obscuridade, omissão, contradição, ou para corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do CPC.



    6. Consta dos autos que o documento de n. 50 determina o afastamento do reclamante de suas atividades laborais pelo período de 06 (seis) meses, a contar de 23.07.2024. O documento de n. 52, datado de 25.11.2024, por sua vez, atesta a necessidade de novo afastamento pelo prazo de 90 (noventa) dias. Já o documento de n. 53 indica a necessidade de afastamento das funções laborais também pelo período de 90 (noventa) dias, a contar de 09.01.2025. Por fim, o documento de n. 54 comprova a necessidade de afastamento do reclamante de suas funções pelo prazo de 90 (noventa) dias, a partir de 05.03.2025, em razão de impossibilidade de locomoção.



    7. Ao exame dos autos, verifica-se que o reclamante demonstrou sua hipossuficiência econômica para suportar o pagamento das custas processuais, tendo em vista a juntada de laudos médicos que atestam a necessidade de seu afastamento laboral em diversas oportunidades. Diante desse contexto, reputo configurados os pressupostos legais, razão pela qual defiro ao reclamante o benefício da gratuidade da justiça.



    8. Desse modo, com fundamento no art. 98 do CPC, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão e deferir a gratuidade da justiça ao reclamante nesta ação. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente